Tribunal: TJSP
Processo: 0000205-29.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000205-29.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
DA SILVA CINTRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-29.2020.8.26.0228 -Voto no 33986
2
Voto:
33986
Apelação:
0000205-29.2020.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Flávio da Silva Cintra
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Flávio da Silva Cintra
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado, e ao pagamento de 1.333 (mil trezentos e trinta
e três) dias-multa mínimos (fls. 182/195).
Apela o réu, buscando a fixação da
pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos e a modificação do regime inicial da pena para o aberto.
Por fim, pede a concessão de justiça gratuita (fls. 219/239).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 253/259), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-29.2020.8.26.0228 -Voto no 33986
3
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo (fls. 267/282).
É o relatório.
A acusação é a de que Flávio, no
dia 04 de maio de 2020, por volta das 21:35 horas, durante o
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
Covid-19, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 735
porções de “maconha” (8.688g), 18.020 porções de cocaína
(10.905,6 gramas), 8.580 porções de “crack” (5.472,3 gramas), 405
porções
de
“Skunk”
(830,4
gramas)
e
169
frascos
de
“Lançaperfume” (845 mililitros), substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 88/91).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda não merece reparo.
A pena-base foi fixada no dobro do
mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 35/37) e pela imensa
quantidade de entorpecentes apreendida. Em segunda fase, foi
compensada a atenuante de confissão com a agravante de
reincidência (fls. 37
proc. 0109654-78.2014.8.26.0050), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-29.2020.8.26.0228 -Voto no 33986
4
acréscimo de 1/3 pela agravante genérica pelo delito ter sido
praticado em situação de calamidade pública, resultando no total
de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 1333 (mil trezentos e trinta e três) dias-
multa mínimos.
O aumento da pena-base, diante da
enorme quantidade e número de porções de droga de naturezas
diversas é mais do que razoável, porque não implica em apenas uma
circunstância desfavorável, mas se desdobra em outras previstas no
artigo 59 do Código Penal: a culpabilidade do réu (maior
intensidade do dolo, ou seja, maior responsabilidade penal diante da
conduta), os motivos do crime (lucro fácil em detrimento de vidas) e
suas consequências (a quantidade de droga apreendida alcançaria
um imensurável número de usuários, estragando suas vidas e de
seus familiares). Demais, o apelante possui condenações anteriores
transitadas em julgado aptas a caracterizar maus antecedentes (fls.
35/38

processos
1502553-42.2020.8.26.0002;
0086246-05.2007.8.26.0050).
Na segunda fase, não há o que
modificar.
Correta
a
compensação
da
atenuante de confissão com a agravante de reincidência.
Registra-se que a reincidência e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-29.2020.8.26.0228 -Voto no 33986
5
maus antecedentes não configuram bis in idem, tendo em vista não
haver duplicidade de repressão pelo mesmo fato, mas, sim, indica
que o agente merece maior punição, porquanto, apesar de já
apenado, insiste em manter-se avesso aos ditames da lei e aos
padrões sociais, deixando evidenciado que expiação anterior não foi
suficiente.
Ademais, não seria proporcional
que o criminoso primário recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena
em relação àquele que é contumaz violador da lei penal.
A agravante da prática do delito
durante a pandemia deve prevalecer, uma vez que o cometimento
de crimes nessas circunstâncias demonstra insensibilidade em
relação às regras emanadas da solidariedade social. A vítima, no
caso de calamidade pública, tem seu poder de defesa diminuído
total ou parcialmente, o que torna a exigência de abstenção da
conduta típica mais significativa do que em circunstâncias
normais.
Não se pode olvidar que foi
determinado o isolamento social durante a pandemia, facilitando,
assim, a ação dos agentes, haja vista a menor circulação de
pessoas pelas ruas.
Portanto,
fica
mantida
a
agravante da prática do crime durante calamidade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-29.2020.8.26.0228 -Voto no 33986
6
A reincidência, por si só, impede o
redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a reincidência impedem o abrandamento do regime
prisional.
O montante punitivo não permite a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
Por fim, inviável a isenção do
pagamento das custas processuais, porquanto a competência para
apreciação de tal pedido é do Juízo das Execuções Criminais, por
ocasião do pagamento, quando poderão ser aferidas as condições
econômicas da ré, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de
Processo Civil (que revogou o artigo 12 da Lei 1.060/50,
anteriormente incidente ao caso): “vencido o beneficiário, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-29.2020.8.26.0228 -Voto no 33986
7
O mencionado dispositivo legal é
aplicável subsidiariamente ao processo de natureza criminal, vez
que inexiste, no Código de Processo Penal, dispositivo atinente à
cobrança das taxas judiciárias processuais; o artigo 804 do Código
de Processo Penal limita-se a indicar que o vencido será condenado
às referidas custas, sem especificação do procedimento atinente.
A legislação, assim, determina a
suspensão condicional da exigibilidade da dívida, enquanto
perdurar a condição de insuficiência de recursos, e dispõe que
somente poderão ser executadas se, dentro dos cinco anos
subsequentes, não se alterar o panorama financeiro do vencido.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.

FASE
DE
EXECUÇÃO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o
beneficiário da justiça gratuita não faz jus a
isenção do pagamento das custas processuais,
mas tão somente a suspensão da exigibilidade
destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo
condições financeiras de o recorrente quitar o
débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade
do condenado, para fins de suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000205-29.2020.8.26.0228 -Voto no 33986
8
exigibilidade do pagamento, é na fase de
execução, visto que é possível que ocorra
alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução da
sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido.
(AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.